Tribunal: TRF3
Processo: 5002785-25.2020.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
330/549)

5002785-25.2020.4.03.6143

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002785-25.2020.4.03.6143

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JEFERSON ALEXANDRE VENEZIAN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JEFERSON ALEXANDRE VENEZIAN

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NHO-01 E NEN. TEMA 174 DA TNU. PERÍODOS LACUNARES. RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de períodos especiais e concessão de benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu parte dos intervalos pleiteados e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia insurge-se contra o enquadramento do ruído e a fixação de astreintes. A parte autora recorre visando ao reconhecimento de períodos lacunares no formulário profissional e à reafirmação da DER para concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de interesse recursal do INSS quanto a temas já decididos favoravelmente em sentença; (ii) a validade da metodologia de aferição de ruído sem a indicação de Nível de Exposição Normalizado (NEN) em períodos posteriores a 2003; (iii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial em períodos com omissão de responsável técnico no formulário (PPP) mediante presunção de continuidade; e (iv) o cabimento da reafirmação da DER para fins de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de interesse recursal do INSS quanto à isenção de custas e à aplicação da Súmula 111 do STJ, matérias já contempladas no dispositivo da sentença.

4. Conquanto o Tema 174 da TNU estabeleça a obrigatoriedade da metodologia NHO-01 ou NR-15 (FUNDACENTRO) para períodos posteriores a 19/11/2003, no caso dos autos, a referida metodologia foi expressamente adotada no PPP apenas a partir de 08/07/2008. A higidez dos registros ambientais anteriores, fundamentados em dosimetria e medição pontual com níveis significativamente superiores aos limites legais, deve ser preservada, não se admitindo que a falha formal ou metodológica da empregadora prejudique o direito do trabalhador à proteção previdenciária.

5. Omissões administrativas da empregadora na indicação de responsáveis técnicos em curtos intervalos do formulário PPP não prejudicam o segurado quando demonstrada a continuidade do exercício da mesma função, no mesmo setor e sob idêntica dinâmica de exposição aos agentes nocivos confirmada em períodos limítrofes.

6. É admitida a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para o benefício, inclusive no curso do processo judicial, conforme tese firmada no Tema 995 do STJ. Com o cômputo dos períodos lacunares e do tempo exercido após o requerimento administrativo, a parte autora implementou 25 anos de atividade especial antes da vigência da EC 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da parte autora provido para reconhecer a especialidade dos períodos postulados, reafirmar a DER para 25/06/2019 e conceder a aposentadoria especial. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois pontos percentuais).

8. Tese de julgamento: 1. A falha formal da empresa no preenchimento do PPP não afasta a especialidade da atividade se o conjunto probatório permite aferir a permanência da exposição nociva. 2. A indicação tardia da metodologia NHO-01 no PPP não desqualifica medições anteriores por dosimetria ou técnica pontual que atestem exposição excessiva. 3. O implemento dos requisitos para aposentadoria especial no curso da ação autoriza a reafirmação da DER.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 496 e 536; Decretos no 53.831/1964, no 2.172/1997 e no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; TNU, Tema 174; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002785-25.2020.4.03.6143

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JEFERSON ALEXANDRE VENEZIAN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JEFERSON ALEXANDRE VENEZIAN

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rito comum proposta por Jeferson Alexandre Venezian em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o reconhecimento de períodos de trabalho sob condições especiais e a concessão de aposentadoria especial a partir da Data de Entrada do Requerimento (DER), em 20/12/2018, ou mediante a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos legais, ou, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/06/1993 a 23/11/1994, 01/02/1995 a 01/04/1995, 03/04/1995 a 07/12/1998, 01/08/1999 a 23/07/2001, 01/09/2001 a 31/12/2002 e de 19/11/2003 a 20/12/2018, concedendo à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (20/12/2018). A sentença fixou multa diária (astreintes) para o cumprimento da obrigação de implantar o benefício e não submeteu a decisão ao reexame necessário, por considerar o valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos (Id. 278553792).

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação requerendo, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, o afastamento da multa diária (astreintes) fixada e o conhecimento da remessa necessária. No mérito, pugna pelo afastamento do cômputo especial por exposição a ruído, alegando a invalidade metodológica dos laudos apresentados (ausência de Nível de Exposição Normalizado - NEN). Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do STJ, o reconhecimento da isenção de custas, a determinação de descontos de valores inacumuláveis e a imposição à parte autora de apresentar autodeclaração conforme a Portaria INSS no 450/2020. Por fim, prequestiona a matéria legal e constitucional invocada (Id. 278553799).

A parte autora também apelou, pleiteando a reforma da sentença para averbar como especiais os períodos lacunares de 08/12/1998 a 31/07/1999 e 24/07/2001 a 31/08/2001, laborados na empresa Dairy Partners Americas Brasil Ltda, argumentando que a falha da empregadora na indicação do responsável técnico no formulário não afasta a presunção de continuidade da nocividade. Requer, ainda, o cômputo como especial do período posterior à DER, de 21/12/2018 a 13/11/2019, com a consequente reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria especial originária (Id. 278553793).

A parte autora apresentou contrarrazões rechaçando as alegações da autarquia e defendendo a manutenção da sentença nos pontos que lhe foram favoráveis. Não houve apresentação de contrarrazões por parte do INSS (Id. 278553802).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação interposto pela parte autora preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No tocante ao recurso do INSS, verifico a ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e de reconhecimento da isenção do pagamento de custas processuais. A sentença recorrida já determinou expressamente a observância da referida súmula na base de cálculo dos honorários advocatícios e já estabeleceu que a autarquia goza de isenção de custas. Por conseguinte, conheço apenas em parte do recurso de apelação do INSS.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Pelo exposto, não acolho o pedido de conhecimento da remessa necessária arguido pelo INSS.

Do efeito suspensivo

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação do INSS deve ser rejeitado. A concessão de tutela de urgência na sentença que defere benefício previdenciário possui natureza alimentar, justificando a imediata eficácia do provimento jurisdicional.

Com relação à imposição de multa diária (astreintes), descabida a impugnação da autarquia. A previsão de astreintes visa compelir ao cumprimento da obrigação imposta em sentença e, de antemão, fixar as sanções em caso de descumprimento (CPC, art. 536, § 1o), sendo plenamente cabível em face da Fazenda Pública para assegurar a efetividade da obrigação de fazer, qual seja, a implantação do benefício previdenciário.

Da prescrição quinquenal

O INSS requer, em sede subsidiária, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

Nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição atinge as prestações sucessivas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Neste caso, a presente demanda foi ajuizada em 03/11/2020. Portanto, encontram-se prescritas as eventuais parcelas vencidas anteriormente a 03/11/2015.

Considerando que o termo inicial do benefício ora concedido (DER reafirmada) foi fixado em 25/06/2019, verifica-se que não há parcelas atingidas pela prescrição, uma vez que o direito ao pagamento retroativo não retroage ao período anterior ao marco prescricional.

Do Tempo de Trabalho em Condições Especiais

A aposentadoria especial é garantida ao segurado que tenha trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/1991.

A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecem à legislação vigente à época da prestação do serviço (princípio tempus regit actum). Até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção legal decorrente do enquadramento na categoria profissional (Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979) ou pela exposição a agentes nocivos. A partir da vigência da Lei no 9.032/1995, extinguiu-se a presunção por categoria profissional, passando a ser exigida a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, considera-se especial a atividade sujeita a níveis de pressão sonora superiores a 80 decibéis até 04/03/1997 (Decreto no 53.831/1964); superiores a 90 decibéis de 05/03/1997 a 18/11/2003 (Decreto no 2.172/1997); e superiores a 85 decibéis a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/2003).

Do Caso Concreto – Exposição ao Ruído e Metodologia (Recurso do INSS)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade dos lapsos deferidos na sentença (01/06/1993 a 23/11/1994, 01/02/1995 a 01/04/1995, 03/04/1995 a 07/12/1998, 01/08/1999 a 23/07/2001, 01/09/2001 a 31/12/2002 e de 19/11/2003 a 20/12/2018), sustentando a invalidade metodológica dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) e laudos apresentados, notadamente pela ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

A sentença de origem concedeu a especialidade de tais interregnos por constatar, com base na documentação técnica fornecida pelas empregadoras, que o segurado esteve efetivamente exposto a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância legalmente exigidos em cada época.

O argumento da autarquia não comporta acolhimento. De início, cumpre destacar que o INSS não impugnou especificamente a substância das informações contidas nos formulários — ou seja, não produziu prova apta a desconstituir a veracidade dos elevados níveis de pressão sonora aos quais o segurado estava submetido —, limitando-se a questionar a forma e a metodologia de aferição adotada pelas empresas.

A exigência da metodologia NHO-01 (Lavg) ou NR-15 da FUNDACENTRO, que pressupõe a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, aplica-se de forma estrita apenas para períodos laborados a partir de 19/11/2003 (TNU, Tema 174). Para os períodos pretéritos, a medição pontual ou por dosimetria, regularmente documentada por laudos emitidos à época, possui validade probatória, não se exigindo o recálculo retroativo do NEN para desconstituir o direito do segurado.

Ademais, é imperioso frisar que eventuais equívocos, omissões ou imprecisões metodológicas cometidos pela empregadora no preenchimento dos laudos ambientais não podem penalizar o trabalhador. O segurado não detém qualquer ingerência ou controle sobre a confecção desses documentos, não sendo razoável que suporte o ônus de uma falha formal que não descaracteriza a nocividade real do seu ambiente de trabalho.

No caso dos autos, a parte autora laborou para as empresas Colombini (de 01/06/1993 a 23/11/1994), DM - Recrutamento e Treinamento de Pessoal (de 01/02/1995 a 01/04/1995) e Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (nos demais períodos). Os laudos de insalubridade da Colombini (Ids. 278553766 e 278553775) indicam exposição a ruído de 85 a 86 dB de maneira habitual e permanente, enquanto o PPP da DM (Id. 278553764) atesta ruído de 95 dB aferido por técnica de medição pontual.

No que tange à empresa Dairy Partners Americas Brasil Ltda., onde o autor desempenhou ininterruptamente a função de "Auxiliar de Fabricação I" atuando nos setores de fabricação e estocagem, o formulário PPP acostado (Id. 278553763) demonstra ruído invariavelmente superior a 90 dB até o ano de 2006, medido por dosimetria ou técnica pontual. Posteriormente, atesta exposição mínima de 88,3 dB. Constata-se, ainda, que a partir de 08/07/2008 a empresa adotou expressamente a exigida metodologia NHO-01 (Lavg) na elaboração de seus registros.

Assim, sendo perfeitamente válidos os documentos técnicos para o fim colimado, devendo a falha formal ceder passo à realidade fática de agressão ao trabalhador, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da especialidade dos interregnos nela discriminados.

Do Caso Concreto – Períodos Lacunares sem Responsável Técnico (Recurso da Parte Autora)

A parte autora requer a reforma da sentença para que sejam averbados como especiais os intervalos de 08/12/1998 a 31/07/1999, 24/07/2001 a 31/08/2001 e de 21/12/2018 a 13/11/2019, todos laborados na empresa Dairy Partners Americas Brasil Ltda. O juízo de origem rejeitou os dois primeiros lapsos sob o argumento de que inexistiria, no formulário, a indicação de responsável técnico pelos registros ambientais em tais recortes, e não apreciou o período posterior à DER.

Assiste razão à parte autora. Compulsando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atualizado, acostado sob o Id. 278553785, verifica-se que o segurado desempenhou, de forma ininterrupta, a função de Auxiliar de Fabricação I, atuando nos setores de fabricação e estocagem. Referido documento discrimina a responsabilidade técnica e a exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais em vastos períodos contíguos (desde 1985 até a data de emissão em 2019), restando apenas pontuais lacunas de preenchimento quanto aos responsáveis ambientais.

A omissão administrativa ou material da empregadora no preenchimento de campos específicos do formulário, em recortes temporais ínfimos e inseridos no bojo de um contrato de trabalho de longa duração, não possui o condão de elidir o direito do segurado. Diante da continuidade irrestrita das atividades laborais, no mesmo ambiente, na mesma função e sob idêntica dinâmica de trabalho, opera-se a presunção de continuidade da sujeição aos agentes nocivos (ruído superior a 90 dB nos lapsos de 1998 e 2001, e superior a 85 dB no período posterior à DER), conforme atestado pelos profissionais identificados nos períodos imediatamente anteriores e posteriores.

O segurado não pode ser penalizado por deficiências na confecção do documento técnico a cargo da empresa, mormente quando o conjunto probatório permite aferir a persistência das condições insalubres. No que tange ao período de 21/12/2018 a 13/11/2019, o PPP de Id. 278553785 confirma a manutenção da exposição ao ruído acima do limite de tolerância, viabilizando o seu reconhecimento.

Portanto, reformo a sentença para reconhecer como exercidos em condições especiais os períodos de 08/12/1998 a 31/07/1999, 24/07/2001 a 31/08/2001 e 21/12/2018 a 13/11/2019.

Da Reafirmação da DER e da Concessão da Aposentadoria Especial

A parte autora pugna pela averbação do tempo laborado após a DER (20/12/2018), também na empresa Dairy Partners, com a consequente reafirmação da data do requerimento para o momento em que implementados os requisitos para a modalidade especial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 995, fixou a tese de que "é admitida a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso ocorra no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias".

No caso em análise, conforme já fundamentado, a manutenção do vínculo empregatício na mesma função e empresa após a DER permite presumir a continuidade da prestação de serviços sob condições nocivas, o que é corroborado pelo PPP atualizado (Id. 278553785).

Procedendo-se à soma dos interregnos cuja especialidade foi mantida ou reconhecida neste voto, verifica-se que a parte autora alcançou os 25 (vinte e cinco) anos de tempo de trabalho sob condições especiais na data de 25/06/2019, em momento anterior ao advento da Emenda Constitucional no 103/2019.

Desta forma, preenchida a carência e alcançado o tempo mínimo exigido de atividade especial (25 anos), a parte autora faz jus à concessão da Aposentadoria Especial, benefício este que deve substituir a Aposentadoria por Tempo de Contribuição deferida pelo juiz sentenciante, por ser mais vantajoso ao segurado.

Dos Consectários Legais, Descontos e Pedidos Subsidiários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Do Prequestionamento

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes, desde que enfrente a matéria debatida e fundamente adequadamente sua decisão. De toda sorte, para fins de acesso aos tribunais superiores, dou por prequestionada a matéria legal e constitucional suscitada.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos postulados, reafirmar a DER para 25/06/2019 e conceder a aposentadoria especial.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NHO-01 E NEN. TEMA 174 DA TNU. PERÍODOS LACUNARES. RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de períodos especiais e concessão de benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu parte dos intervalos pleiteados e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia insurge-se contra o enquadramento do ruído e a fixação de astreintes. A parte autora recorre visando ao reconhecimento de períodos lacunares no formulário profissional e à reafirmação da DER para concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de interesse recursal do INSS quanto a temas já decididos favoravelmente em sentença; (ii) a validade da metodologia de aferição de ruído sem a indicação de Nível de Exposição Normalizado (NEN) em períodos posteriores a 2003; (iii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial em períodos com omissão de responsável técnico no formulário (PPP) mediante presunção de continuidade; e (iv) o cabimento da reafirmação da DER para fins de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de interesse recursal do INSS quanto à isenção de custas e à aplicação da Súmula 111 do STJ, matérias já contempladas no dispositivo da sentença.

4. Conquanto o Tema 174 da TNU estabeleça a obrigatoriedade da metodologia NHO-01 ou NR-15 (FUNDACENTRO) para períodos posteriores a 19/11/2003, no caso dos autos, a referida metodologia foi expressamente adotada no PPP apenas a partir de 08/07/2008. A higidez dos registros ambientais anteriores, fundamentados em dosimetria e medição pontual com níveis significativamente superiores aos limites legais, deve ser preservada, não se admitindo que a falha formal ou metodológica da empregadora prejudique o direito do trabalhador à proteção previdenciária.

5. Omissões administrativas da empregadora na indicação de responsáveis técnicos em curtos intervalos do formulário PPP não prejudicam o segurado quando demonstrada a continuidade do exercício da mesma função, no mesmo setor e sob idêntica dinâmica de exposição aos agentes nocivos confirmada em períodos limítrofes.

6. É admitida a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para o benefício, inclusive no curso do processo judicial, conforme tese firmada no Tema 995 do STJ. Com o cômputo dos períodos lacunares e do tempo exercido após o requerimento administrativo, a parte autora implementou 25 anos de atividade especial antes da vigência da EC 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da parte autora provido para reconhecer a especialidade dos períodos postulados, reafirmar a DER para 25/06/2019 e conceder a aposentadoria especial. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois pontos percentuais).

8. Tese de julgamento: 1. A falha formal da empresa no preenchimento do PPP não afasta a especialidade da atividade se o conjunto probatório permite aferir a permanência da exposição nociva. 2. A indicação tardia da metodologia NHO-01 no PPP não desqualifica medições anteriores por dosimetria ou técnica pontual que atestem exposição excessiva. 3. O implemento dos requisitos para aposentadoria especial no curso da ação autoriza a reafirmação da DER.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 496 e 536; Decretos no 53.831/1964, no 2.172/1997 e no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; TNU, Tema 174; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento; conhecer e dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos postulados, reafirmar a DER para 25/06/2019 e conceder a aposentadoria especial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão